Tribunal: STF
Processo: HC 90905
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: incompetência do Supremo Tribunal para
   conhecer originariamente de habeas corpus no qual se imputa
   coação a Juiz de primeiro grau e a Promotor de Justiça que oficia
   perante Juizado Especial Criminal (CF, art. 102, I, i).
II.
   Habeas corpus: conforme o entendimento firmado a partir do
   julgamento do HC 86.834 (Pl, 23.6.06, Marco Aurélio, Inf., 437),
   que implicou o cancelamento da Súmula 690, compete ao Tribunal de
   Justiça julgar habeas corpus contra ato de Turma Recursal dos
   Juizados Especiais do Estado.